Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-09.2010.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL
APELANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0002484-09.2010.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL
APELANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0002484-09.2010.8.14.0049
RELATÓRIO

MANOEL PEREIRA DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Isabel/Pa.

Narra a denúncia, que no dia 14/11/2010, o acusado foi surpreendido em atitude suspeita por uma amiga da mãe da vítima, quando se encontrava em casa sozinho com a vítima.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, do CPB, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
(fls.127/130), o recorrente pugna pela sua absolvição por não restar satisfatoriamente provada a materialidade e autoria delitiva, privilegiando o princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 32/34), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima e testemunhas ouvidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo, trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Laudo pericial, atestando a existência de vestígios de ato libidinoso consistente em cópula anal realizado na vítima (fls. 37).

A autoria se mostrou clara pelas declarações da vítima, visto que narrou com detalhes a conduta do réu, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima declarou tanto em sede policial quanto em Juízo:
¿[...] Que situação começou quando tinha apenas 07 anos de idade. Disse que quando sua mãe saia de casa o réu lhe abordava. Disse que o réu lhe apalpava as partes intimas. Falou que o réu chegou a lhe penetrar por trás. Falou que o réu lhe obrigava a fazer isso, de modo que lhe batia muito. Disse que o réu lhe ameaçava, caso contasse, dizendo que lhe bateria e mataria sua mãe e sua pessoa. Que lembra quando Isolda, amiga da mãe flagrou o acusado consigo. Disse que Isouda viu quando o réu foi levantando as calças. Disse que o réu tinha ciúme seu. Que o réu não lhe deixava sair de casa. Disse que o réu era de gênio violento¿

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha em Juízo, Maria Madalena do Carmo Bastos:
¿(...) Que Isolda chegou nervosa e disse a si que tinha visto algo e que não sabia como falar; Que disse que Isolda viu o acusado saindo do quarto levantando as calças e o menino também levantando as calças; Que o réu nessa ocasião a tratou mal e que não sabia que Isolda já estava próxima, a ponto de presenciar a cena. Disse que a mãe da vítima chorou muito e disse que já tinha flagrado o acusado com atitudes estranhas, como colocar coisa nos anus. Disse que levou a vítima e sua mãe ao IML. Que o acusado tinha muito ciúme e não podia ir à rua. Disse que a vítima chorava muito, mas na Delegacia falou tudo. Que o ofendido disse que desde os 07 anos de idade o acusado o abusava [...]¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora